Tribunal: TJMT
Processo: 1021101-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021101-98.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA - CPF: 983.075.921-00 (ADVOGADO), WISLEYLSON TEVISON FERREIRA - CPF: 063.347.203-41 (INTERESSADO), 4o Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (IMPETRADO), CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA - CPF: 983.075.921-00 (IMPETRANTE), WISLEYLSON TEVISON FERREIRA - CPF: 063.347.203-41 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DIAS DE SOUZA - CPF: 010.569.771-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIMIR BRANDALISE - CPF: 571.187.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON JUNIOR GULARTE BRANDALISE - CPF: 041.387.371-46 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO RODRIGUES DAMACENO NETO - CPF: 092.621.516-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATA WILLIAN DA PURIFICACAO CARDOSO - CPF: 032.939.061-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS FERREIRA DO NASCIMENTO BARROS - CPF: 075.577.924-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FIAGRIL LTDA. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU PREJUDICADA A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, VENCIDO O RELATOR QUE A CONCEDEU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO –
1)
PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – PREJUDICIALIDADE – LIBERDADE CONCEDIDA AO CORRÉU COM EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AO PACIENTE – ART. 580, DO CPP - DECISÃO GENÉRICA E TERATOLOGICA –
WRIT
PREJUDICADO, DECISÃO EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

Encontra-se prejudicado o pedido de liberdade provisória se, a decisão que decretou a preventiva do paciente e de outros envolvidos foi reconhecida, em
writ
impetrado por corréu, como teratológica e insubsistente, tendo, pois, sido concedida a ordem de
habeas corpus
e determinada, de ofício, a extensão dos benefícios ao paciente, com sua imediata soltura.

R E L A T Ó R I O

js-d

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS PJe N. 1021101-98.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE:

DRA. CRISTIANY DUTRA ESPÍNDOLA

PACIENTE:

WISLEYLSON TEVSON FERREIRA PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente
habeas corpus
repressivo, a Dra. Cristiany Dutra Espíndola, OAB/MT 18.197, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Wisleylson Tevson Ferreira Pereira
, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação Penal PJe n. 1004757-04.2020.8.11.0045, cód. 11629619, converteu a prisão em flagrante delito datada de 05/9/2020 em prisão preventiva, em razão da acusação da prática dos crimes de furto qualificado [art. 155, § 4o IV, do CP] e associação criminosa [art. 288,
caput
, do CP], a seu ver, ilegal e injustamente.

Salienta-se que o paciente possui requisitos subjetivos

bem mais favoráveis que os coacusados Claudemir Brandelise e Marcelo Souza Dias, a exemplo da primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita com empresas idôneas, atualmente exercendo o cargo de classificador de grãos, residência fixa na rua Enio Rospierki, n. 26, bairro Venturini, em Lucas do Rio Verde, sendo pessoa bem quista na comunidade onde vive, além de ser arrimo de família, sendo pai de dois filhos menores, que dependem de seu trabalho para sobreviver.

Prossegue enfatizando que recentemente o Centro de Detenção de Lucas do Rio Verde foi alvo de motim de presos, do qual não há notícia do envolvimento do paciente, reforçando assim a ausência de periculosidade e presença de índole não voltada à prática de crimes, bem como o interesse de contribuir para a desenvoltura correta e célere da instrução criminal, não havendo qualquer prejuízo à ordem pública e nem à instrução criminal.

Diz ainda que a decisão constritiva da liberdade é carente de fundamentação concreta, já que, se acaso possivelmente presente o envolvimento de outras pessoas na prática delituosa, com evidente risco à investigação, serão estas que deverão responder pelas consequentes medidas cautelares e penais, injustificando a imposição da constrição pessoal do paciente, sob pena de ofender o princípio da Intranscendência da Pena.

Em arremate, sustenta que a gravidade decorrente da subtração de milhares de toneladas de grãos e os prejuízos milionários à empresa vitimada constitui fundamento genérico para a imposição da prisão cautelar.

Enfim, conclui que a ilegalidade da prisão cautelar deriva de direta ofensa aos arts. 93, inciso IX, da CF, e arts. 315, § 2o, e 310, inciso II, ambos do CPP, porque “
o juiz singular deixou de explicitar objetivamente o porquê a liberdade do paciente representaria risco a ordem pública
” [inicial, p. 6].

Estabelece, ainda, o seguinte raciocínio:

“
Na hipótese dos autos, embora o magistrado singular não tenha sequer cogitado a aplicação de nenhuma medida cautelar diversa da prisão, o contexto dos autos revela que, se risco processual houver, as providências menos onerosas seriam suficientes e adequadas para mitigá-lo, como também se mostrariam mais adequadas e proporcionais aos fatos e às condições do Paciente, especialmente porque:

(i) O crime não envolve violência ou grave ameaça;

(ii) Possui residência fixa, conforme comprovante de endereço acostado;

(iii) Possui ocupação lícita como classificador de grãos;

(iv) Índole não voltada à prática de crimes, réu primário e sem antecedentes, conforme certidão anexa;

(v) A justificativa de alto valor de mercado da res furtiva para embasar a fratura da ordem pública e econômica se esvaiu, pois, o produto do suposto crime foi imediatamente recuperado pela vítima (id. 58228503, p. 7);

(vi) Não ser o paciente indivíduo de elevada periculosidade subjetiva;

(vii) Esvaiu a pretensão de acautelar às investigações, diante da conclusão do inquérito e a formalização de denúncia;

(viii) Apesar das acusações impostas ao Paciente, o mesmo é um mero classificador de grãos, de forma que não poderia ter grande participação, sequer voz de comando, coordenação ou intelectiva no grupo formada à ação delitiva
” [inicial, pp. 11-12].

Assim, postula a concessão liminar da ordem para revogar a decisão constritiva da liberdade provisória deste paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, e a confirmação da liminar concedida no mérito da ação mandamental, restituindo-se em definitivo o
status libertatis
.

Instrui o
writ
com as peças constantes dos ids. 61151591 a 61193470.

A distribuição foi realizada de modo automático, pelo método de sorteio, ao Exmo. Sr. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto [id. 61193470].

Contudo, considerando que o termo de análise de prevenção apontou feito capaz de ensejar prevenção de julgador [id. 61208527], o feito foi redistribuído na forma da Consulta 96993-98.2018.8.11.000 [id. 61174558].

A certidão constante do id. 611208532 assinalou que a presente ação mandamental independe do recolhimento de custas iniciais, consoante previsão do art. 77 do RITJMT.

A liminar foi indeferida em 13/10/2020 [id. 61424049], e as informações aportaram aos autos em 16/10/2020 [id. 62020037].

Em 21/10/2020 [id. 62897975], a impetrante veio aos autos sustentando que o presente
writ
não possui o escopo de obter efeito extensivo da decisão que concedeu a Marcelo Dias de Souza, liberdade provisória na mesma ação penal, e que o ora paciente possui condição subjetiva melhor do que a de tal coacusado, possuindo predicados pessoais amplamente favoráveis, o que lhe autoriza responder aos termos da ação penal em liberdade.

Sustenta que o ora paciente se encontra recluso no mesmo estabelecimento prisional do coacusado Jhonata Willian da Purificação Cardoso, que na época dos fatos, encontrava-se diagnosticado com Covid-19, de modo que o paciente corre sério risco de vida com a mantença da prisão, autorizando, ainda, a adoção das providências contidas na Recomendação n. 62/CNJ, e ADPF 347, que tramitou perante o STF, incluindo a conversão da prisão cautelar em medidas cautelares outras, definidas no art. 319 do CPP.

Ressalta, ainda, que o simples fato de não ter confessado a prática delitiva não deverá influenciar na análise do
writ
, porque é garantia do acusado permanecer em silêncio e de não produzir prova contra si mesmo, e que a confissão delatória de Marcelo não estabelece realidade fática plausível ou suficiente para fins de mantença da prisão cautelar.

Prossegue reforçando que a propalada gravidade concreta da imputação não se sustenta, visto que as cargas de grãos foram apreendidas e devolvidas integralmente para a empresa vitimada, e que nas últimas informações prestadas pelo Juízo de origem não há qualquer menção a elementos concretos acerca da indispensabilidade da medida segregatória aqui debatida.

Pede, assim, a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar e a restituição do
status libertatis
do ora paciente, sob pena de malferir postulados constitucionais e de direitos humanos.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Siger Tutiya, opina pela denegação da ordem, sustentando:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: Artigo 155, § 4o, incisos II e IV c/c art.71 (por quatro vezes) e art. 288 todos do Código Penal – Pleito de revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Impossibilidade – As condições pessoais favoráveis do paciente, não são óbices a manutenção da prisão preventiva, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais – Ademais, a prisão preventiva se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), porquanto não constitui pena – Ademais, a segregação cautelar está devidamente baseada na garantia da ordem pública e ordem econômica, tendo em vista a exteriorização do periculum libertatis atrelado ao paciente, consubstanciado no modus operandi – Gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente – De mais a mais, inviável com efeito, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão - Outrossim, a pandemia da Covid-19 não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema - Recomendação n° 62 do CNJ se trata de um conselho, sem eficácia vinculante, bem como, não detém carga normativa com força legal ou constitucional –
Pela denegação da ordem requerida
” [id. 63323482, p. 1].

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 03 de novembro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de novo
writ
impetrado em prol apenas de
Wisleylson Tevison Ferreira Pereira
, repetindo trechos do outro
habeas corpus
, registrado sob o NU 1020574-49.2020.8.11.0000, em favor do ora paciente e de
Alisson Júnior Goulart Brandelise
,
Francisco Rodrigues Damasceno Neto
, e
Jhonata William Da Purificação Cardoso,
recentemente arquivado em razão de pedido de desistência dos impetrantes
.

Naquela outra oportunidade, deixei assentado que os fundamentos da prisão preventiva não se apresentam, ao menos em parte, teratológicos a ponto de justificar a concessão liminar da ordem, máxime porque a concessão de fiança a um dos coacusados pela autoridade policial não vincula o Juízo de origem quanto à detecção de quaisquer dos fundamentos do art. 312 do CPP, máxime quando respeitado o princípio acusatório de que trata o art. 311 do mesmo Diploma Instrumental Penal, onde há pedido expresso de conversão da prisão em flagrante delito em preventiva.

Infere-se que o paciente está sendo acusado de concorrer dolosamente, juntamente com outras pessoas, para a subtração de carga de grãos subtraídas da
Fiagril Ltda
,
agindo na condição de classificador de grãos da empresa vitimada
.

Nesse cenário, após a prisão em flagrante delito, a autoridade judiciária de origem salientou que a prisão se mostra necessária em razão da presença de suficientes

indícios de autoria, calcada na
confissão extrajudicial do coacusado Marcelo
, bem como na possível
fratura da ordem pública e econômica
, haja vista se tratar de
subtração de grande quantidade de grãos
, e o
prejuízo à instrução criminal
por conta do
risco que a sua liberdade representaria para as investigações em relação aos demais concorrentes do crime, ainda não identificados
.

“
No presente caso, verifico a existência de prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, conforme se constata pelo Auto de Prisão em Flagrante e depoimentos das testemunhas e flagranteados, especialmente pelo interrogatório de Marcelo Dias de Souza, que narrou com detalhes o modus operandi do grupo.

Com efeito, há provas nos autos de que os flagrados trabalhavam na empresa ou a ela estavam vinculados, pois exerciam, por exemplo, a função de separador de grãos e de balanceiros, além dos motoristas do caminhão, e nessa seara, vinham há alguns meses furtando milhares de toneladas da vítima, e para tanto, utilizavam-se de fraude e outros artifícios para se furtarem à vigilância da empresa, que possui intensa movimentação de caminhões nessa época do ano.

Nesse sentido, em unidade de propósitos, tendentes a subtraírem o milho, o motorista do caminhão, em vez de apresentar um documento de autorização do carregamento, mostrava ao empregado da empresa um papel qualquer (para fins de tentar burlar a vigilância da câmera de segurança), e permitia que fosse realizado o carregamento do milho no caminhão e a saída do estabelecimento sem qualquer registro ou pagamento pelo produto.

Ademais, a prisão preventiva dos flagrados se mostra necessária para aplicação da lei penal, garantir a ordem pública e econômica e a instrução criminal.

No caso dos autos, há indícios de que existem outras pessoas envolvidas na prática do crime e não localizadas até o momento, havendo risco à investigação caso os demais investigados sejam colocados em liberdade neste momento processual.

De outra banda, o furto de milhares de toneladas de grãos praticado pelos indiciados gerou prejuízos milionários à empresa vítima, bem como à arrecadação geral de tributos.

Indiscutível, portanto, o preenchimento do requisito para a conversão do flagrante em preventiva.

[...]

Ademais, o requisito previsto no art. 313 do Código de Processo Penal, com relação à pena in abstrato, é preenchido pelos arts. 155, § 4o, inciso IV, e art. 288, do CP
.

Diante do exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados e em consonância com o parecer ministerial,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
MARCELO DIAS DE SOUZA, ALISSON JÚNIOR GOULART BRANDALISE, FRANCISCO RODRIGUES DAMASCENO NETO, WISLEYLSON TEVISON FERREIRA PEREIRA e JHONATA WILLIAM DA PURIFICAÇÃO CARDOSO
em prisão preventiva
”.

Apesar de a pretensão de acautelar as investigações criminais aparentemente já ter se esvaído com a conclusão do inquérito e a formalização de denúncia contra o paciente e demais coacusados, bem como, ainda que a autoridade judiciária de origem haja enaltecido a gravidade concreta dos fatos, decorrente do significativo valor da
res furtiva
colimada, consistente em milhares de toneladas de grãos, verifico que
a necessidade da mantença prisional do ora paciente não se sustenta, impondo-se a consequente revogação
.

Tal conclusão se deve ao fato de que, consoante se depreende da fala defensiva, parte da carga subtraída, bem como dois caminhões utilizados para a consumação dos crimes, foram efetivamente apreendidos e a carga, restituída à empresa-vítima [id. 61193458, p. 48], mitigando a propalada magnitude dos fatos postos sob análise.

Cuida-se, ademais, de furto de grãos realizado contra empresa de renome no cenário mato-grossense e nacional, ocupando posição de acentuado destaque pelo enorme volume de capital e de patrimônio acumulado, de modo que a realização dos crimes denunciados – por si só – não representa no presente caso, justificativa suficiente para a mantença da prisão cautelar do paciente, mesmo porque, embora a denúncia descreva a atuação continuada dos assaques de grãos à
Fiagril
,
não há pormenorização específica de quantidade de cargas subtraídas, tampouco de número de condutas delituosas praticadas, existindo somente a avaliação da carga que foi efetivamente apreendida [vide auto de avaliação constante do id. 61193462, p. 2]
.

O mesmo se pode dizer em relação ao prejuízo da arrecadação tributária regional.
As cargas subtraídas não passaram pelo crivo da tributação estadual de transportes, seja dentro do Estado, seja entre Estados da Federação
, e essa ausência não significa necessariamente repercussão negativa relevante dentro da esfera de arrecadação estadual, mesmo porque,
nada há a comprovar, de modo claro e específico, o montante que se deixou de arrecadar, devendo-se registrar que, como visto anteriormente, sequer há pormenorização da quantidade de condutas e de grãos subtraídos
.

Portanto, acerca da arguição de prejuízo de grande monta causado em decorrência das ações criminosas não se encontra devidamente pormenorizado nos autos, de modo que não é dado ao Juiz da causa concluir favorável ou desfavoravelmente a esse respeito, muito menos, por simples presunção.

Assim, conquanto, via de regra, o prejuízo de grande monta seja critério comumente utilizado para balizar a prisão preventiva sob o aspecto da violação mais intensa à ordem pública e econômica, neste caso específico, a análise mais acurada das circunstâncias dos fatos e das condições pessoais da vítima levam a concluir que tal pressuposto da prisão preventiva não deve prevalecer.

Relembro, ademais, que um dos coacusados, dono do caminhão utilizado para a subtração da carga apreendida, também denunciado como coparticipante dos fatos [Claudimir Brandelise], foi beneficiado ainda na fase inquisitorial pelo delegado de polícia com a restituição de sua liberdade ambulatorial mediante pagamento de fiança, no importe de R$5.225,00, e em nenhum momento o
Parquet
Estadual, apesar de cientificado a esse respeito e de denunciá-lo pelos mesmos crimes imputados aos demais coacusados, recorreu da fixação da medida cautelar alternativa, deduzindo-se assim que entendeu suficiente para o acautelamento processual de que trata o art. 319 do CPP.

No presente caso, o paciente reúne condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita, residência no distrito da culpa e família constituída, incluindo condição de antecedentes criminais mais favorável do que o referido coacusado Claudemir Brandelise, já que, ao que tudo indica, cuida-se de um verdadeiro neófito da criminalidade, consoante comprova a folha de registro negativo de antecedentes, constante do id. 61193455, p. 52.

Também não há percepção visível de que tenha agido com voz ostensiva de comando na consecução das atividades ilícitas.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça, sobre o tema:

“HABEAS CORPUS” – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – VERIFICADA – SINGELA MENÇÃO À GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS CONCRETOS HÁBEIS A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

1. Consubstancia constrangimento ilegal a decisão que tão somente faz menção à gravidade genérica do delito imputado ao paciente, olvidando-se a indicar qualquer facticidade hábil a embasar a medida constritiva, não sendo hábil a suprir o múnus republicano de fundamentação das decisões judiciais – condição de legitimidade da atuação judicial, frise-se! –, plasmado no art. 93, inciso IX, da Lex Mater.

2. Descabe excogitar de custódia preventiva quando se revelar suficiente à garantia da ordem pública e adequada às circunstâncias do fato e às condições pessoais dos pacientes a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão
” [TJMT, HC 1005757-14.2018.8.11.0000, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 24/10/2018].

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
concedo a ordem mandamental
em benefício de
Wisleylson Tevson Ferreira Pereira
, qualificado, franqueando-lhe
liberdade provisória
nos autos da Ação Penal PJe n. 1004757-04.2020.8.11.0045, cód. 11629619, em trâmite perante a 4a Vara Criminal da comarca de Lucas do Rio Verde, com a imposição de medidas cautelares, (art. 319, incisos I a IV, CPP) e

inclusive fiança (inciso VIII) por simetria

a Claudemir Brandelise, que arbitro em R$5.225,00, e, ainda:

1)

comparecimento, em juízo, até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades, e comparecimento a todos os atos processuais;

2)

proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo, devendo, o paciente, ainda, comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos processuais;

3)

recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

4) proibição de contato com os demais acusados e demais pessoas cujas participações porventura vierem a ser descobertas;

5) monitoramento eletrônico, consistente no uso de tornozeleira eletrônica.

Determino que se comunique ao juiz de direito da comarca, que que ele expeça o competente alvará de soltura, rebus sic stantibus e se por al não estiver preso, devendo, ainda, mencionar no alvará, a obrigatoriedade de cumprimento das medidas cautelares aqui fixadas, sob pena de revogação do benefício ora concedido.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Egrégia Câmara:

Resta evidente a perda do objeto deste
habeas corpus
, uma vez que
a decisão aqui hostilizada
e que decretou a preventiva do paciente, já foi debatida por esta Corte de Justiça, sendo
reconhecida
, no
writ
de n.1021060-34-2020,
sua total invalidez e insubsistência
.

Assim, concedida na totalidade aquela ordem de
habeas corpus
, e determinada a extensão dos benefícios a todos os corréus (incluindo, aqui, este paciente) submetidos àquele mesmo decreto teratológico e genérico, fica prejudicada a análise deste
writ
, porque
já determinada
,
por extensão – art. 580
, do CP -
a liberdade do paciente
, nos termos proferidos no HC 1021060-34-2020.

Logo,
julga-se prejudicado este
writ
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Resta evidente a perda do objeto deste
habeas corpus
, uma vez que
a decisão aqui hostilizada
e que decretou a preventiva do paciente, já foi debatida por esta Corte de Justiça, sendo
reconhecida
, no
writ
de n.1021060-34-2020,
sua total invalidez e insubsistência
.

Assim, concedida na totalidade aquela ordem de
habeas corpus
, e determinada a extensão dos benefícios a todos os corréus (incluindo, aqui, este paciente) submetidos àquele mesmo decreto teratológico e genérico, fica prejudicada a análise deste
writ
, porque
já determinada
,
por extensão – art. 580
, do CP -
a liberdade do paciente
, nos termos proferidos no HC 1021060-34-2020.

Logo,
julga-se prejudicado este
writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020